Tribunal: TJMT
Processo: 1035785-52.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035785-52.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[NATHALIA BRASOLOTO PERES - CPF: 094.070.511-70 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), JUIZO DA COMARCA DE ARAPUTANGA (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE MÃE DE MENORES DE 12 ANOS. TRÁFICO DE DROGAS PRATICADO NO AMBIENTE FAMILIAR. RISCO AOS MENORES.
LIMINAR CASSADA.
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente, presa em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), cuja prisão foi convertida em preventiva pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT. A impetração alega constrangimento ilegal, com fundamento na condição da paciente de mãe de criança menor de 12 anos, requerendo a substituição da custódia por prisão domiciliar com base nos
arts
. 318, V, e 318-A do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar à mãe de criança menor de 12 anos, nos termos do art. 318, V, do CPP, quando há indícios de que o crime de tráfico de drogas foi praticado no interior do domicílio familiar, expondo a criança a ambiente de criminalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A lei processual penal presume a imprescindibilidade da mulher presa para os cuidados de filho menor de 12 anos, autorizando a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, desde que ausentes situações excepcionais (CPP,
arts
. 318, V, e 318-A).

4. A utilização do ambiente doméstico como local para o cometimento do crime de tráfico, mediante apreensão de entorpecentes e balança de precisão na residência da paciente, configura situação excepcionalíssima que inviabiliza a substituição da prisão preventiva por domiciliar.

5. A permanência da paciente no mesmo domicílio em que se desenvolveu a atividade criminosa representa risco concreto de reiteração delitiva e de exposição da criança ao ambiente de ilicitude, frustrando a finalidade protetiva da norma.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a manutenção da prisão preventiva em casos semelhantes, mesmo em se tratando de mãe de menor, quando demonstrada a inadequação da prisão domiciliar diante das circunstâncias do delito (STJ,
AgRg
no HC 985.730/MS).

6. A liminar concedida em plantão judicial possui natureza precária e não impede sua revogação posterior pelo colegiado competente, sobretudo diante da ausência de ilegalidade manifesta na decisão que decretou a preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prática d
o crime de
tráfico de drogas no ambiente doméstico configura risco concreto à criança e justifica a manutenção da prisão preventiva, ainda que a paciente seja responsável por menor.

2. A decisão liminar concedida em plantão judicial pode ser revogada pelo órgão colegiado quando não configurado constrangimento ilegal ou constatada a inadequação da medida ao caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP,
arts
. 312, 318, V, e 318-A; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC 985.730/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 02.04.2025,
DJe
08.04.2025; STJ,
AgRg
no HC 893.304/PR, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, j. 17.06.2024,
DJe
20.06.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Nathalia
Brasoloto
Peres
, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante n.º 1001453-42.2025.8.11.0038, converteu a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva, em razão da suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006.

A impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, ao argumento de que a paciente é mãe de criança menor de 12 (doze) anos de idade, circunstância que autoriza a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos dos
arts
. 318, V, e 318-A, do Código de Processo Penal, por não se tratar de crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, tampouco cometido contra descendente.

Requere
r
, assim, a concessão da liminar para conversão da custódia cautelar em prisão domiciliar e, no mérito, a confirmação da ordem.

A medida liminar foi parcialmente deferida pelo Desembargador plantonista para substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar,
mediante condições
, ressalvada a possibilidade de revogação em caso de descumprimento.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo
Dr. Adriano Augusto
Streicher
de Souza
, manifestou-se pela concessão da ordem, com a ratificação integral da liminar anteriormente deferida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Consta dos autos que a paciente Nathalia
Brasoloto
Peres foi presa em flagrante,
na data de
09/10/2025, em sua residência, situada no Município de Araputanga/MT, pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006), em razão da apreensão de substâncias entorpecentes
-
cocaína, pasta base e maconha
– e
de uma balança de precisão, objeto comumente associado à mercancia ilícita.

E
m audiência de custódia
, realizada
em 10/10/2025, a paciente teve a prisão em flagrante homologada, ocasião em que o Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga a converteu em prisão preventiva, fundamentando a decisão na gravidade concreta da conduta imputada, na quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos e na necessidade de garantia da ordem pública,
oportunidade
em que
indeferiu o pedido de prisão domiciliar.

O pedido liminar foi parcialmente deferido pelo Desembargador plantonista em 13/10/2025, para substituir a prisão preventiva por domiciliar, com recolhimento integral, em razão de a paciente ser mãe de criança de 6 (seis) anos de idade.

Narrados os fatos, verifica-se que a paciente

Nathalia
Brasoloto
Peres
foi presa em flagrante, tendo sido apreendidas em sua residência diversas substâncias entorpecentes (maconha, cocaína e pasta base), além de balança de precisão, apetrecho usualmente associado à mercancia ilícita de drogas. O imóvel situado no
Residencial Dom Pedro II, n.º 974, Bairro São Sebastião, em Araputanga/MT
é o mesmo
indicado como endereço de seu filho e local em que foi determinado o recolhimento domiciliar da paciente.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a imprescindibilidade da mãe para os cuidados dos filhos menores é legalmente presumida (
AgRg
no HC 893.304/PR, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, j. 17/6/2024,
DJe
20/6/2024). Todavia, quando os indícios apontam que a prática delitiva ocorreu no interior do domicílio familiar, configura-se situação excepcionalíssima que, em princípio, afasta a adequação da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, ainda que se trate de mãe de criança menor de 12 anos.

Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do seguinte precedente:

Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida em casos de tráfico de drogas quando há exposição de filhos menores à prática criminosa no ambiente doméstico.
2.
A substituição por prisão domiciliar é inviável em situações excepcionalíssimas que revelem a inadequação da medida, mesmo para mães de crianças menores de 12 anos.
" (STJ -
AgRg
no HC: 985730 MS 2025/0070828-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 02/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 08/04/2025)
.

À vista dessas premissas, e em juízo de cognição sumária próprio da via do
habeas corpus
, verifica-se que a situação concreta delineada nos autos se amolda à hipótese excepcional em referência. Os indícios colhidos apontam para a utilização do ambiente doméstico como
locus

da atividade ilícita, circunstância que, por si só, torna inadequada a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

Com efeito, o recolhimento domiciliar no mesmo local em que, em tese, teria se desenvolvido a conduta investigada não se mostra idôneo para neutralizar os riscos cautelares identificados, nem para assegurar, de modo efetivo, a finalidade protetiva que orienta os
arts
. 318, V, e 318-A, do Código de Processo Penal.

Nessa perspectiva, ausente ilegalidade na decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar na origem e evidenciada a incompatibilidade da medida substitutiva com as circunstâncias do caso concreto, impõe-se a revogação da liminar concedida em sede de plantão, com o restabelecimento da custódia preventiva, devidamente fundamentada em elementos concretos.

Dessarte,
inexiste
constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem, porquanto a segregação cautelar encontra respaldo nos pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, à luz da realidade fática extraída dos autos.

Cumpre consignar, por fim, que o fato de a liminar ter sido deferida em regime de plantão judicial, com vigência aproximada de dois meses, não lhe confere caráter definitivo, nem gera situação jurídica consolidada em favor da paciente.

Isso porque, em regra, as decisões proferidas em sede de plantão possuem natureza eminentemente precária, destinando-se a tutelar situações de urgência até o exame da matéria pelo órgão jurisdicional natural. Tais decisões são, desde logo, submetidas à posterior reapreciação pelo colegiado competente, sem que disso resulte violação à segurança jurídica ou ao princípio da confiança legítima.

Além disso, a manutenção temporária da prisão domiciliar, no período entre a concessão da liminar e o julgamento do remédio constitucional, não é apta a descaracterizar os fundamentos cautelares da prisão preventiva, tampouco a obstar o restabelecimento da medida mais gravosa quando o órgão colegiado constata a inadequação da substituição à luz das circunstâncias do caso concreto.

A cassação de liminar deferida em regime de plantão judicial mostra-se plenamente legítima e admissível quando, por ocasião do julgamento colegiado, não se identifica constrangimento ilegal ou se evidencia a inadequação da medida às peculiaridades da causa, não havendo
se
falar em prejuízo processual, sobretudo porque permanece resguardada a possibilidade de nova reavaliação da custódia pelo Juízo de origem, diante de eventual modificação do quadro fático-processual.

Desse modo, a revogação da liminar, no presente momento, constitui exercício regular do controle jurisdicional colegiado, revelando-se compatível com a natureza cautelar da decisão impugnada e com a necessidade de observância dos pressupostos legais da prisão preventiva.

Ante o exposto
,
em
dissonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus

a fim de
CASSAR
a liminar deferida em regime de plantão
e

restabelece
r
a
prisão preventiva

da paciente

Nathalia
Brasoloto
Peres
,
devendo o juízo de origem expedir o competente mandado de prisão
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025